Tribunal: TJSP
Processo: 1016267-94.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cancelamento de voo – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que a aeronave apresentou defeitos mecânicos – Autora que foi acomodada em hotel, tendo a companhia aérea oferecido voucher alimentação no período em que aguardava outro voo – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados à passageira em razão do cancelamento do voo,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cancelamento de voo – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que a aeronave apresentou defeitos mecânicos – Autora que foi acomodada em hotel, tendo a companhia aérea oferecido voucher alimentação no período em que aguardava outro voo – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados à passageira em razão do cancelamento do voo, não ficou evidenciado dano moral indenizável, levando em conta a complexidade do voo, que somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros – Inexistência de dano moral indenizável em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo – Inocorrência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MATERIAL - Ausência de prova do nexo de causalidade entre o atraso do voo e a despesa com passagem de ônibus para transporte da autora, entre o aeroporto e a cidade na qual ela reside - Ressarcimento de dano material incabível – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, arca a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação – RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016267-
94.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VRG - LINHAS
AÉREAS S/A (VARIG), é apelada ELAINE DE ALMEIDA GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A
RELATORA SORTEADA, QUE NEGAVA PROVIMENTO E DECLARARÁ
VOTO. ACÓRDÃO COM O 3o JUIZ., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, vencedor, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
(Presidente), vencida, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO (Presidente),
SALLES VIEIRA, WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15904
APELAÇÃO No 1016267-94.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A (VRG LINHAS AÉREAS S/A)
APELADA: ELAINE DE ALMEIDA GUERRA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. GUSTAVO SANTINI TEODORO
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA
DENISE
ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 9241)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Cancelamento de voo Justificativa apresentada
pela companhia aérea de que a aeronave apresentou defeitos
mecânicos Autora que foi acomodada em hotel, tendo a
companhia aérea oferecido voucher alimentação no período em
que aguardava outro voo
Não obstante os inegáveis
transtornos acarretados à passageira em razão do cancelamento
do voo, não ficou evidenciado dano moral indenizável, levando
em conta a complexidade do voo, que somente pode ocorrer em
total segurança aos passageiros Inexistência de dano moral
indenizável em razão de transtornos, perturbações ou
aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia,
frequentes na vida de qualquer indivíduo Inocorrência de
dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MATERIAL - Ausência de prova do nexo de
causalidade entre o atraso do voo e a despesa com passagem de
ônibus para transporte da autora, entre o aeroporto e a cidade
na qual ela reside - Ressarcimento de dano material incabível –
Ação improcedente Em razão da sucumbência, arca a autora
com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigido
a partir do ajuizamento da ação RECURSO PROVIDO,
POR MAIORIA DE VOTOS.
Trata-se de “ação de indenização por danos materiais
e morais”, ajuizada por ELAINE DE ALMEIDA GUERRA contra GOL LINHAS
AÉREAS, julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 130/135, cujo
relatório adoto, que condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00,
a título de indenização por dano moral, com atualização monetária, pela tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desde a data da sentença, e acrescida de juros moratórios, à taxa legal de 1%
ao mês, contados a partir da citação, bem como ao pagamento do montante de
R$ 94,04, a título de indenização de danos materiais, com atualização
monetária pela referida tabela desde o desembolso, e acrescido de juros
moratórios à taxa legal de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 137/163), ficando
adotado o seguinte relatório da lavra da ilustre Desembargadora Relatora
sorteada, que ficou vencida:
“Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido, condenando
a ré no pagamento da quantia de R$10.000,00, a título de indenização de
danos morais, com atualização monetária pela tabela prática do TJSP desde a
data desta sentença e juros moratórios à taxa legal de 1% ao mês a partir da
citação.
Condenou, ainda, a ré no pagamento também da
quantia de R$ 94,04, como indenização de danos materiais, com atualização
monetária pela referida tabela desde o desembolso e juros moratórios à taxa
legal de 1% ao mês a partir da citação.
Por fim, condenou a ré no pagamento das despesas e
dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da
condenação (arts. 82, § 2o, e 85, §2o, do CPC).
Insurge-se a Ré, alegando, em síntese, que os supostos
transtornos ocorreram em razão da necessidade de se proceder à manutenção
da aeronave, por motivos de segurança, uma vez que foi necessária a
realização de reparos técnicos; a manutenção não programada ocorreu em
razão de um defeito na aeronave, evento que ocasionou a quebra do nexo de
causalidade entre os alegados suportados e a conduta da Apelante; prestou
toda a assistência aos seus clientes; quando se trata de problemas técnicos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aeronave, não há que se falar em indenização a título de danos morais, vez
que o principal interesse é a segurança dos passageiros; foi disponibilizada
hospedagem, bem como a reacomodação para outro vôo com a maior
brevidade possível; inexiste dano moral; o valor indenizatório é excessivo; os
juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data do
julgamento da sentença e que inexiste dano material a indenizar, pois a
Apelada não comprovou ter, efetivamente, suportado qualquer prejuízo desta
ordem.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.”
É o relatório.
Respeitado o entendimento da Eminente Relatora
sorteada, e do Meritíssimo Juiz sentenciante, o recurso comporta provimento.
Com efeito, a pretensão da autora de receber
indenização a título de dano moral, está fundada nos aborrecimentos
decorrentes do atraso do voo por aproximadamente 12 horas, o qual ocorreu,
segundo a empresa aérea, em razão de problema mecânico na aeronave.
Todavia, é bem de ver que reparos na aeronave são
necessários à segurança do vôo. Assim, atrasos desta natureza, conquanto
acarretem inegáveis transtornos aos passageiros, são fatos imprevisíveis uma
vez que a aeronave só pode decolar quando oferecer total segurança aos
passageiros.
Ademais, segundo consta dos autos, a autora foi
acomodada em hotel e recebeu voucher alimentação durante o período em
que aguardou outro voo.
Cumpre salientar que, não é devida indenização, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou
aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na
vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo
psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes
contratempos.
A este respeito, vale lembrar a advertência do
eminente Antônio Jeová Santos:
“Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas
que pugnam pela indenização de dano moral, sem que exista aquele substrato
necessário para ensejar o ressarcimento. Está-se vivendo uma experiência em
que todo e qualquer abespinhamento dá ensanchas a pedidos de indenização.
Não é assim, porém. Conquanto existam pessoas cuja
suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-
estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém
diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma
sensibilidade exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe
reparação. Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha
alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano
moral indenizável, Antonio Jeová Santos, Editora Revista dos Tribunais, 2003,
página 111).
Na espécie, não obstante os inegáveis transtornos
acarretados à passageira em razão da demora da decolagem, não ficou
evidenciado dano moral indenizável, levando em conta a complexidade do voo,
que somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros. Os
contratempos informados pela autora em razão do cancelamento do voo não
acarretam dano moral passível de reparação.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Transporte
aéreo.
Indenização.
Danos
morais.
Cancelamento de voo. Assistência material disponibilizada pela ré aos
passageiros, com acomodação em hotel e alimentação. Ausência de
comprovação de danos passíveis de indenização. Situação que sugere
aborrecimento, contudo, sem o potencial lesivo. Responsabilidade objetiva da
companhia aérea que, para que haja condenação à indenização, requer a
comprovação do dano, inocorrente, na hipótese. Sentença reformada para
julgar
improcedente
o
pedido.
Apelação
provida”

(Apelação
1061629-56.2017.8.26.0100 Relator: Desembargador Sebastião Flávio 23a
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/08/2018
Data de
publicação: 27/08/2018).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Contrato de transporte aéreo Autores que alegaram ter sofrido dano moral
em virtude da chegada no destino cerca de 13 horas após o horário
inicialmente previsto
Sentença que condenou a ré ao pagamento de
indenização
Insurgência da requerida
Cabimento
Ausência de dano
moral
Hipótese em que, conquanto incontroverso o atraso narrado pelos
autores, os elementos dos autos indicam que a companhia requerida prestou a
devida assistência aos requerentes, realocando-os em outros voos e
fornecendo alimentação
Ausência de demonstração de que os autores
tenham sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou
ofensa à sua honra ou imagem
Circunstâncias fáticas a indicarem mero
dissabor
cotidiano

RECURSO
PROVIDO”

(Apelação
1017163-40.2018.8.26.0003
Relator: Desembargador Renato Rangel
Desinano 11a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 07/05/2019
Data de publicação: 07/05/2019).
Além disto, não ficou demonstrado nos autos que a
autora foi preterida na realocação de outros voos com o mesmo destino. Assim
que possível, a empresa aérea ré disponibilizou outro voo à autora, oferecendo
acomodação e alimentação neste período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra parte, a autora não comprovou, tal como lhe
competia, a teor do artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o
alegado prejuízo material, cujo ressarcimento foi pleiteado. Com efeito, não há,
nos autos, qualquer prova de que a autora estaria dispensada de comprar
passagem de ônibus para ir, do aeroporto no Rio de Janeiro ao município onde
reside, caso não tivesse ocorrido atraso no aludido voo. Nestas condições,
mostra-se incabível o pretendido ressarcimento do valor da mencionada
passagem de ônibus, desembolsado para a sua locomoção entre o aeroporto e
a cidade na qual ela reside, dada a ausência de prova do nexo de causalidade
entre o atraso do voo e esta despesa.
Bem por isso, a presente ação é improcedente.
Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se provimento
ao recurso para julgar a ação improcedente. Em razão da sucumbência, fica a
autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigido a
partir do ajuizamento da ação. Ficam prequestionadas as matérias alegadas
pelas partes, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9241
Apelação Cível no 1016267-94.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG)
Apelado: Elaine de Almeida Guerra
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido, condenando a ré no pagamento da quantia
de R$10.000,00, a título de indenização de danos morais, com
atualização monetária pela tabela prática do TJSP desde a data
desta sentença e juros moratórios à taxa legal de 1% ao mês a
partir da citação.
Condenou, ainda, a ré no pagamento
também da quantia de R$ 94,04, como indenização de danos
materiais, com atualização monetária pela referida tabela desde o
desembolso e juros moratórios à taxa legal de 1% ao mês a partir
da citação.
Por fim, condenou a ré no pagamento
das despesas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez) por cento do valor da condenação (arts. 82, § 2o, e 85, §2o,
do CPC).
Insurge-se a Ré, alegando, em síntese,
que os supostos transtornos ocorreram em razão da necessidade
de se proceder à manutenção da aeronave, por motivos de
segurança, uma vez que foi necessária a realização de reparos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnicos; a manutenção não programada ocorreu em razão de um
defeito na aeronave, evento que ocasionou a quebra do nexo de
causalidade entre os alegados suportados e a conduta da
Apelante; prestou toda a assistência aos seus clientes; quando se
trata de problemas técnicos na aeronave, não há que se falar em
indenização a título de danos morais, vez que o principal
interesse é a segurança dos passageiros; foi disponibilizada
hospedagem, bem como a reacomodação para outro vôo com a
maior brevidade possível; inexiste dano moral; o valor
indenizatório é excessivo; os juros de mora e a correção
monetária devem incidir a partir da data do julgamento da
sentença e que inexiste dano material a indenizar, pois a Apelada
não comprovou ter, efetivamente, suportado qualquer prejuízo
desta ordem.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento,
devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no
decisum. 3. Recurso Especial não provido
(STJ-2a
T.,
REsp
662.272-RS,
Reg.
2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos e corretamente concluiu que:
“(...) No mérito, a ação é procedente.
Como diz Marco Fábio Morsello (Responsabilidade civil no
Transporte Aéreo, São Paulo, 2006, editora Atlas, pág. 94, g.n.),
a inserção do transporte aéreo como doméstico elidirá a
aplicação dos ditames do Sistema de Varsóvia, incidindo o
Código Brasileiro de Aeronáutica, com a necessária análise de
antinomias com o Código de Defesa do Consumidor, novo
Código Civil e Constituição Federal, respectivamente. A autora,
ex vi do artigo 2o, caput, da Lei no 8.078/90, é consumidora,
porquanto contratou os serviços da ré na qualidade de
destinatário final. De outro lado, a ré é fornecedora, em
consonância ao artigo 3o, caput, do mesmo diploma legal, uma
vez que se organiza empresarialmente para a prestação de
serviços no mercado de consumo. É incontroverso, porque
afirmado na inicial e não negado na contestação, que o voo da
autora sofreu atraso de aproximadamente 12 horas. Tal atraso, à
luz dos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, é
suficiente para justificar indenização por danos morais. Nesse
sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
(Apelação 1039783-51.2015.8.26.0100; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2017):
"DANO MORAL - Atraso de voo doméstico, por período
superior a quatro horas - no caso dos autos, foi de ao menos
treze horas - constitui, por si só, fato gerador de dano moral,
porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do
bem-estar e sofrimento psicológico relevante - Indenização por
danos morais majorada para R$9.370,00, com incidência de
correção monetária a partir deste julgamento. Recurso provido,
em parte." Os danos morais ficaram bem caracterizados, pois,
conforme se extrai do detalhado relato dos fatos na petição
inicial (fls. 2-4), o atraso de quase 12 horas, irrelevante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexiste nos autos prova da perda de um compromisso,
acarretou, por si só, transtornos e constrangimentos que bastam
para gerar direito à indenização, independentemente de
providências quanto a alimentação, transporte ou hospedagem.
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador
de serviços é objetiva. A dispensa da demonstração de culpa não
retira do prestador de serviços a possibilidade de excluir sua
responsabilidade mediante prova de que o evento danoso
resultou de culpa da vítima, caso fortuito ou força maior. A ré
atribuiu o atraso a problemas mecânicos, sem dar detalhes na
contestação limitando-se a colar na sua peça de defesa um print
de tela que não prova nada, porque impossível afirmar sua
veracidade ou mesmo reconhecer seu conteúdo (fls. 42).
Portanto, diante da ausência de explicação válida, há de se
entender que o atraso decorreu de falha de serviço da ré. Não se
caracterizou excludente da responsabilidade, pois realizar
manutenções periódicas é obrigação da ré. Eventual necessidade
de manutenção emergencial faz parte do risco de sua atividade.
Desse modo, ficou bem delineado o nexo de causalidade entre a
falha do fornecedor e os danos morais estes in re ipsa, pois
independem de prova para sua caracterização. Em consequência,
a condenação no pagamento da respectiva indenização é medida
que se impõe. O valor estimado na inicial, de R$ 10.000,00,
mostra-se razoável e bem cumpre a finalidade de compensar o
sofrimento da vítima. A correção monetária deve incidir a partir
da presente sentença (Súmula 362 do STJ). Os juros de mora
incidem desde a citação, eis que não se trata de responsabilidade
extracontratual, o que afasta a aplicação da Súmula 54 do STJ, e
não existe outro termo inicial a considerar. Cabe ressaltar que, no
que se refere à indenização por danos morais, não se aplica o
Recurso Extraordinário com repercussão geral no 636.331-RJ.
Realmente, o precedente se refere especificamente a danos
materiais em voo internacional. Nesse sentido, afastando
expressamente a tese desse precedente em caso de indenização
por danos morais decorrentes de atraso em voo nacional, já
decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP; Apelação
1006379-44.2017.8.26.0001; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2018, g.n):
"Apelação cível. Ação indenizatória. Sentença de procedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido.
Inconformismo.
Transporte
aéreo
nacional
de
passageiros. Relação de consumo. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em detrimento das normas e tratados
internacionais. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Tema 210 de repercussão geral do Excelso Supremo
Tribunal Federal (RE 636.331/RJ) utilizado apenas em extravio
de bagagem em vôos internacionais. Atraso de voo superior a 24
horas. Fato incontroverso. Defeito na prestação do serviço.
Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais.
Caracterização in re ipsa. Quantum indenizatório suficientemente arbitrado, dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Danos materiais.
Comprovação nos autos. Ressarcimento que se impõe, em
virtude do nexo de causalidade entre o atraso do voo e as
despesas realizadas. Correção monetária e incidência de juros de
mora mantidos para ambas as rubricas, em virtude de ausência
de irresignação recursal a respeito. Sentença mantida. Recurso
não provido, com majoração da verba honorária de
sucumbência." Conforme transcrições feitas na sequência, o
conteúdo e a extensão dos votos vencedores, no Supremo
Tribunal Federal, não foram idênticos. Do voto do relator
Ministro Gilmar Mendes (sem negrito no original): "O segundo
aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos
internacionais alcança tão somente a indenização por dano
material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-
se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à
reparação por dano moral, e também porque a imposição de
limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com
a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de
reparação por dano moral. (...) Afinal, se pode o passageiro
afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante
informação do valor real dos pertences que compõem a
bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela
Convenção diz respeito unicamente à importância desses
mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem,
mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no
sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais. Aliás, com base nos fundamentos acima
alinhavados, penso que é de se concluir pela prevalência da
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do
Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem. A
mesma razão jurídica impõe afirmar a mesma conclusão também
nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os
mesmos diplomas normativos." Do voto da Ministra Rosa Weber
(com negritos no original): "Ante todo o exposto, acompanhando
o Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 636331, voto pela
fixação da seguinte tese de repercussão geral: 'Nos termos do art.
178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor'. Volto a registrar, por
pertinente, que a fixação da tese de repercussão geral acima está
intimamente conectada ao exame de caso paradigmático
concernente
à
responsabilidade
do
transportador
aéreo
internacional por danos materiais decorrentes da perda,
destruição, avaria ou atraso de bagagem. (...) Destaco que a
Convenção de Varsóvia, integrada e em vigor no ordenamento
jurídico doméstico, à data em que verificado o extravio da
bagagem da autora, não representa óbice à reparação integral dos
danos materiais suportados, ainda que a consumidora não tenha
feito declaração especial de valor, considerada a possibilidade de
superação do limite indenizatório previsto no seu art. 22, desde
que verificada, nos moldes do art. 25 do tratado internacional em
tela, dolo ou culpa grave do transportador aéreo ou de seus
prepostos. O ônus processual probatório quanto à atuação
diligente, despida de dolo ou culpa grave suscetível de ensejar o
extravio da bagagem, compete ao transportador aéreo,
considerados não só os critérios da hipossuficiência do
consumidor
e
da
verossimilhança
de
suas
alegações,
preconizados no art. 6o, VIII, do CDC, preceito este que não
conflita com as normas da Convenção de Varsóvia, como
também do princípio da aptidão para a prova, a teor do qual esta
deve incumbir à parte dotada de melhores condições para sua
produção. Por óbvio, a fornecedora dos serviços de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aéreo internacional tem, no caso, envergadura técnica e
capacidade operacional muito superiores à da consumidora, para
produzir prova que esclareça quanto a presença, ou não, de dolo
ou culpa grave suscetível de dar causa ao extravio da bagagem.
Dentro dessa moldura, à míngua de prova de que a
transportadora e seus prepostos atuaram com a diligência
necessária para fazer a bagagem da autora ser entregue, em
perfeito estado, na cidade de destino, entendo aplicável ao caso o
art. 25 da Convenção de Varsóvia, preceito que autoriza a
fixação de indenizações superiores ao limites estabelecidos no
art. 22 do referido pacto internacional. (...) Vale dizer, pois, que,
na ausência de elementos probatórios a respeito do conteúdo do
volume despachado, a fixação do valor da indenização por danos
materiais deve observar a razoável baliza estabelecida no art. 22
da Convenção de Varsóvia, com a redação dada pelos Protocolos
Adicionais nos 1, 2 e 4, isto é, 17 Direitos Especiais de Saque por
quilograma. Ressalto, por fim, que, em atenção ao estabelecido
no art. 6o, III, do CDC, preceito que não conflita com a
Convenção de Varsóvia e com sua sucessora, a Convenção de
Montreal, sendo, pois, aplicável em conjunto com tais tratados
internacionais, deve o consumidor ser informado sobre a
viabilidade de fazer declaração especial de valor, mediante
pagamento, se o caso, de taxa suplementar, bem como sobre os
riscos existentes na hipótese de não exercer tal faculdade,
inclusive com potencial adstrição a limites indenizatórios, quanto
a danos materiais decorrentes do eventual extravio de sua
bagagem." De todo modo, o que se conclui é que o Supremo
Tribunal Federal não tratou da questão de danos morais ou de
limitação da indenização por danos morais tema de que não
cuidam as convenções internacionais, conforme constou
expressamente no voto do Ministro Gilmar Mendes, e que pode
ser analisado, portanto, à luz do Código de Defesa do
Consumidor, conforme feito acima. Quanto aos danos materiais,
a autora pediu a condenação da ré no pagamento da quantia de
R$ 94,04 (fls. 13 item 3, a; fls. 27). Este valor refere-se ao
traslado rodoviário da cidade do Rio de Janeiro até Macaé, onde
reside. O atraso do voo deu causa à despesa, pois, sem aquele, a
autora seria capaz de retornar a sua cidade por meio de carona
com seu marido (fls. 8). O valor deve ter correção monetária
desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação. (...)”.
Narra
a
Autora
na
inicial
que
programou viagem à Manaus visando participar de prova
discursiva do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado
do Amazonas TJAM, que se realizou no dia 08 de julho de
2018.
Após a realização da prova, a Autora
iria retornar para a sua casa no Rio de Janeiro. Para tanto, alegou
que adquiriu passagens aéreas junto a Ré, tendo o seguinte
itinerário: Saída do aeroporto de Manaus no dia 08 de julho de
2018, às 15h25min, voo G3 2105, com chegada ao Rio de
Janeiro às 20h25min.
Todavia, ao chegar ao aeroporto de
Manaus, a Autora ficou sabendo que o vôo contratado sofreria
atraso.
Informou que reside em Macaé, cidade
que fica a 204 Km da cidade do Rio de Janeiro e que no dia
seguinte (09 de julho) seu marido comemoraria o aniversário de
60 anos, de forma que iriam aproveitar a sua chegada à cidade
do Rio de Janeiro no inicio da noite para jantar comemorativo na
cidade antes de retornarem a Macaé. Para isso, o seu marido a
encontraria no aeroporto do Rio de Janeiro no seu desembarque,
motivo que a deixou apreensiva quanto à informação do atraso
do vôo.
Posteriormente,
foi
informada
do
cancelamento do vôo, sendo entregue novo voucher, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte itinerário: Saída: no dia 09 de julho de 2018 às
03h10min no vôo G3 9012 do aeroporto de Manaus, com
chegada ao Rio de Janeiro às 08h34min.
Esgotada por conta do estresse, já que
perderia o jantar de comemoração com seu marido no Rio de
Janeiro, nervosa com a solução penosa encontrada pela Ré ao
problema por ela criado e revoltada com o novo itinerário, a
Autora que embarcaria às 03h10min foi encaminhada a um
hotel.
Destacou que apesar de a Autora ter
sido acomodada em hotel e, recebido assistência mínima por
parte da Ré, não exclui sua responsabilidade junto a Autora,
diante da confissão da sua má prestação de serviços.
Pretendendo a reparação de danos
morais e materiais, a Autor intentou a presente ação.
A ré, em sua defesa, sustentou que,
após verificação pela equipe de manutenção, foi constatado
problema técnico na aeronave (imprevisto de manutenção) e que,
como medida de garantia da segurança e integridade física dos
passageiros, houve a necessidade de o vôo ser reprogramado,
porque o trabalho de reparação levaria tempo a ser concluído
(“reparos não programados”).
Afirmou que o evento, por ser
imprevisível, equipara-se ao caso fortuito ou força maior,
excluindo, assim, a responsabilidade civil por danos.
Disse que prestou assistência integral
aos passageiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação foi julgada procedente, razão
pela qual, ora se insurge a Apelante.
Contudo, sem razão.
O contrato de transporte, como sabido,
é obrigação de resultado, de modo que o transportador deve
levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados.
A ré, como fornecedora de serviço,
deve se responsabilizar por eventuais danos que possam ser
causados aos seus passageiros que, no caso, é objetiva, devendo
responder independentemente de culpa pelos danos causados, em
conformidade com o artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
No caso, a Apelante apenas alegou
problema técnico na aeronave (imprevisto de manutenção), mas
não se desincumbiu do ônus da prova que lhe impunha o artigo
373, II do Código Processo Civil cumulado com o artigo 14, § 3o
do Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque, a Apelante não trouxe aos
autos qualquer documento idôneo ou relatório oficial que
comprovasse a sua alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O documento de fl. 42 nada comprova.
Parece ser “print” de tela do sistema, documento produzido
unilateralmente, de forma a serem passíveis de montagens. Por
ser prova unilateral não goza de fé pública, sendo meio
totalmente inadequado para comprovar a alegação da Ré.
Não bastasse isto, é certo que atrasos e
cancelamento de vôo por motivos diretamente relacionados com
a atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no
risco da atividade econômica, não havendo falar em fortuito
externo ou fato de terceiro, mas, sim, fortuito interno ou fato
inerente aos próprios riscos da atividade empresária de
transporte aéreo, de notório conhecimento das empresas de
aviação.
Nesse sentido:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
-
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL -
CANCELAMENTO
DE
VOO
-
MANUTENÇÃO DA AERONAVE - I -
Relação de consumo - Aplicabilidade do
CDC - Caracterizado o descumprimento do
contrato pela má prestação dos serviços,
devendo a empresa ré responsabilizar-se de
forma objetiva pelos danos sofridos -
Manutenção
não
programada
da
aeronave, em decorrência de problema
técnico, que não caracteriza a ocorrência
de excludente da responsabilidade civil,
mas mero fortuito interno - II - Risco
inerente à atividade empresarial - Prova da
existência do dano moral despicienda, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que, pela evidência dos fatos, são
notórios os transtornos e aborrecimentos por
que passou a autora - Ocorrência de
cancelamento de voo que é suficiente para
demonstrar o dano moral - Configurado o
dano moral, a estipulação da indenização
deve
ser
ponderada,
suficiente
para
amenizar o abalo emocional experimentado
- Indenização reduzida para R$5.000,00,
face
às
circunstâncias
do
caso,
especialmente o fato de que a autora chegou
ao seu destino, ainda que em transporte
diverso, com pouca diferença do horário
previsto
III
-
Danos
materiais
não
impugnados especificamente pela ré -
Sentença parcialmente reformada IV -
Sentença proferida e publicada quando já
em vigor o NCPC - Em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, com
base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da condenação Apelo parcialmente
provido." (TJSP-24a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
n°
1023387-42.2015.8.26.0506-Ribeirão Preto,
J. 21.08.2017; Rel. SALLES VIEIRA)

grifo nosso.
“TRANSPORTE AÉREO. Ação de
indenização por danos morais. Cancelamento de voo nacional que
ocasionou espera de aproximadamente 13
horas.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação da parte autora. Cabimento.
Cancelamento
de
voo
nacional.
Fato
incontroverso e demonstrado. Alegação
genérica da parte ré de que o voo foi
cancelado
por
problema
técnico
imprevisível na aeronave, sem carrear aos
autos qualquer prova relativa a esse fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou de que ela tenha existido regularidade
e zelo nos serviços prestados. Fato de a
aeronave ter que ser submetida a reparos
não previstos, ademais, que não afasta a
obrigação de a requerida cumprir o
contratado, por se tratar de fortuito
interno.
Responsabilidade
objetiva
da
empresa aérea que não se desincumbiu de
comprovar a regularidade da prestação do
serviço. Responsabilidade reconhecida. Descaso posterior com o passageiro,
ademais, que caracteriza o dever de
indenizar. Parte ré que não comprovou a
assistência à parte autora durante o período
em que tiveram que esperar o próximo voo.
Dano moral configurado. Dano 'in re ipsa'.
Quantum indenizatório dos danos morais
fixado em R$10.000,00, valor que está em
consonância
com
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem
como com as peculiaridades do caso. Ação
julgada procedente. Custas e honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor
da condenação, carreados à parte ré.
Recurso provido.” (TJSP-24a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1003141-84.2016.8.26.0572-São
Joaquim
da Barra, J. 23.11.2017, Rel. WALTER
BARONE) grifo nosso.
Então, o cancelamento do vôo, por
“imprevisto de manutenção” consiste em falha na prestação de
serviço, de forma a ser inafastável a responsabilidade da
Apelante por eventuais danos sofridos pela Apelada, nos termos
dos artigos 6o, VI e 14, do Código de Defesa do Consumidor e
do artigo 737 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art.737: “O transportador está
sujeito aos horários e itinerários previstos,
sob pena de responder por perdas e danos,
salvo motivo de força maior”.
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Patente a responsabilidade da Apelante
pelo dano moral sofrido pela Apelada-Autora em decorrência do
cancelamento do vôo.
Evidente a angústia, a raiva, o
transtorno, o desgosto e a frustração de não ter embarcado no
vôo no horário previsto. Ou seja, os fatos narrados na inicial
ultrapassam o mero aborrecimento.
O dano moral é “in re ipsa” e, assim,
presumido, pois decorre das próprias circunstâncias em que os
fatos ocorreram, ou seja, os fatos por si só são suficientes para
demonstrar a lesão aos atributos inerentes aos direitos de
personalidade.
Ressalte-se que o fato de ter prestado
assistência material à Apelada, acomodando-a em hotel e
fornecendo-lhe alimentação, não é suficiente e não pode ser
utilizada para abonar o dano moral causado com sua atitude
gravosa. Afinal, a assistência não passa de mera obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista em lei (artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica)
e em Regulações da Agência Nacional de Aviação Civil.
Quanto ao valor, é cediço que a fixação
da indenização por dano moral deve se dar em termos aceitáveis,
não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto
de incentivar o ofensor na prática do ilícito e furtar-se ao seu
papel sancionador.
Em vista disto, o arbitramento deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa,
ao potencial econômico das partes e às suas atividades.
Nessa linha de raciocínio, é correta a
manutenção do valor fixado na r. sentença correspondente a
R$10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que não se mostra
irrisória ou excessiva e guarda proporcionalidade com os danos
experimentados.
Assim, fica afastado o pedido de
redução da indenização.
A r. sentença bem estipulou tanto o
termo inicial da correção monetária quanto dos juros de mora.
Ou seja, sobre o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidirão
correção monetária a partir da data da sentença, nos termos da
Súmula 362 do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
O dano material restou demonstrado
nos autos, qual seja, o pagamento de R$ 94,04 (bilhete de
passagem de fl.27) referente ao transporte rodoviário da cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Rio de Janeiro até Macaé, cidade onde reside a Autora.
Em razão do cancelamento do vôo e,
conseqüente, retorno da Autora ao Rio de Janeiro somente no dia
seguinte ao contratado, fez com que ela perdesse a carona do seu
marido no dia 08 de julho de 2018.
Ressalta-se que não houve qualquer
impugnação quanto ao valor apresentado pela Autora.
Assim,
não
tendo
a
Apelante
demonstrado qualquer elemento capaz de estabelecer conclusão
diversa, deve-se prestigiar a bem lançada sentença, que fica
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação, majoro tal verba para 15% do valor da condenação,
nos termos da legislação processual vigente, considerando maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
FB7073E
8
25
Declarações de
Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
10036004
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016267-94.2018.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.